Tribunal: STF
Processo: ARE 1534735
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL E FATOS DIVERSOS PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. DESCABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E DETERMINOU A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM – REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL – POLICIAL MILITAR FARDADO E ARMADO ATUANDO EM ATIVIDADE DEJEM – CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL – FATOS DIVERSOS PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO – CONDUTAS QUE TAMBÉM PERMITEM A CARACTERIZAÇÃO DE AMBAS AS SITUAÇÕES COMO CRIME MILITAR UMA VEZ PRATICADAS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR – INCIDÊNCIA DO PREVISTO NAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘E’ DO INCISO II DO ART. 9º DO CPM – CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DOS TIPOS PENAIS MILITARES – RECURSO MINISTERIAL QUE COMPORTA PROVIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Caracterizada a prática de crime impropriamente militar, diante da incidência do previsto no artigo 9º, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’ do CPM, a competência para processamento e julgamento recai sobre a Justiça Militar” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “POLICIAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONFORMISMO DA PARTE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA QUE NÃO SE MOSTRA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA RECURSAL – EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS – NÃO OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. A pretensão de rediscutir questões já decididas não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração. Decisão devidamente fundamentada e que indica as razões que apoiam a convicção do julgador são suficientes para a rejeição do argumento sobre a existência de omissão. Ainda que suficiente a discussão da matéria impugnada para a satisfação do requisito do prequestionamento, no caso presente houve manifestação explícita acerca das normas que envolvem o tema em debate” (fl. 2, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o § 4º do art. 125 da Constituição da República (fls. 6-7, e-doc. 34). 



    Afirma que “foi denunciado por um suposto fato que ocorreu após encerrar seu serviço e por dois supostos fatos em momento de folga, que teriam sido originados pelo seu relacionamento amoroso com outra policial militar” (fl. 7, e-doc. 34).



    Assevera que “o relatório final do Inquérito Policial Militar de fls. 245/253, especificamente sobre o fato ‘1’ descrito na denúncia, (...) demonstrou que o recorrente já não estava mais em serviço no momento do suposto delito” (fl. 7, e-doc. 34) e que “a descrição dos fatos ‘2’ e ‘3’ na denúncia [comprovaria] que os supostos delitos teriam ocorrido em momento de folga e fora de ambiente militar” (fl. 10, e-doc. 34).



    Argumenta que “a Justiça Castrense é Especializada e, portanto, sua competência é definida como exceção. Sendo assim, a interpretação dos dispositivos definidores de sua competência precisa considerar o que, de fato, atrai sua especialidade” (fl. 10, e-doc. 34).



    Assinala haver “afronta [a]o devido processo legal, princípio cogente previsto no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal. É garantia do recorrente ser julgado pelo Juízo competente, considerando as normas constitucionais. Para privar alguém de sua liberdade, impõe-se a estrita observância do (‘justo’) conjunto de regras que regem essa atividade, isto é, do ‘devido processo’, o que inclui a observância das regras jurisdicionais” (fls. 11-12, e-doc. 34).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, presentes os requisitos de admissibilidade e devidamente fundamentado o direito, requer-se o provimento do presente recurso para fins de reconhecimento da afronta direta à Constituição Federal, reformando o V. Acórdão e remetendo os autos à Justiça Comum, considerando a incompetência da Justiça Militar para julgar os supostos fatos” (fl. 12, e-doc. 34).



    3. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não cabe a incidência da Súmula nº 279 do STF, tendo em vista a clareza na violação da Constituição Federal e das nulidades ocorridas quando da prolação do V. Acórdão” (fl. 4, e-doc. 42).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, o Agravante aguarda o provimento do presente agravo em face da r. decisão que obstou seguimento ao apelo extremo, para que seja conhecido e provido, determinando-se o consequente julgamento do Recurso Extraordinário interposto, por ser medida de Justiça” (fl. 6, e-doc. 42).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador Enio Luiz Rossetto, Presidente do Tribunal de origem, aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Quanto à alegada violação ao artigo 5º, LIV, da CF – violação ao devido processo legal, diante da garantia do Recorrente de ser julgado por Juízo Competente – o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, aos 07.06.2013, no julgamento do leading case ARE-RG nº 748.371/MT – Tema 660 (Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral do tema referente à violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. (...)



    É de rigor, portanto, a inadmissão da tese em vista do julgamento do Tema 660 da Sistemática de Repercussão Geral pelo C. STF. (...)



    Ante o exposto, com relação à vindicada ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com espeque no artigo 1.030, I, ‘a’ do CPC (Tema 660 de Repercussão Geral do STF)” (fls. 3-6, e-doc. 37).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.723-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República.



    7. Em 17.4.2022, a Terceira Auditoria Militar do Estado de São Paulo “reconheceu a incompetência da justiça militar para conhecer da presente causa e determinou remessa dos autos para o Distribuidor Criminal Comum da Capital de SP (...) por se tratarem de crimes contra a dignidade sexual praticados na vida privada, ou seja, fora do ambiente militar” (fl. 66, e-doc. 18).



    Em 10.1.2024, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu “provimento ao recurso ministerial, determinando-se o recebimento da denúncia oferecida” (fl. 8, e-doc. 26), nos seguintes termos:



    “A dificuldade da definição sobre a caracterização ou não de determinada conduta como crime militar ganhou ainda maior dimensão com a edição da Lei nº 13.491/17, que passou a considerar como crimes militares não apenas os enunciados no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação penal comum desde que praticados nas condições explicitadas no artigo 9º do Código Penal Militar.



    No presente caso, a detida análise das condutas perpetradas pelo Cabo PM Antonio Rodrigo de Menezes permite identificar a prática, em tese, do crime de ‘registro não autorizado da intimidade sexual’, por três vezes, previsto no artigo 216-B do Código Penal (produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes), diante de situações passíveis de enquadramento nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’ do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar (...)



    Quanto ao denominado ‘fato 1’, a decisão proferida em primeiro grau afastou a competência desta Justiça Militar por entender, equivocadamente, que o denunciado, embora fardado, encontrava-se ‘de folga’.



    Ocorre, no entanto, que a Ordem de Serviço nº CPAM5-001/3.0/21-CIRCULAR, cuja cópia consta do ID 581411, páginas 2 a 6, ao tratar do emprego de policiais militares na atividade DEJEM nas Estações da CPTM, estabelece que os turnos de serviço observarão o horário das 07h00min às 15h00min e das 15h00min às 23h00min.



    Por sua vez, a Certidão nº CORREGPM-3546/114/22, que consta do ID 581410, página 4, aponta que no referido dia 3 de maio de 2022, o Cabo PM Antonio Rodrigo de Menezes, pertencente ao efetivo do 49º BPM/M, encontrava-se prévia e nominalmente escalado na atividade DEJEM, na área da CPTM, no período das 07h00min às 15h00min.



    Por meio dos registros de imagens que constam dos autos no ID 581409, páginas 5 a 9, especificamente no caso da conduta praticada contra a civil no interior do vagão da CPTM, é possível constatar que esta ocorreu precisamente no horário compreendido entre 14h48min e 14h51min, portanto, durante o turno de serviço que deveria cumprir das 07h00min às 15h00min.



    Evidente, portanto, que essa conduta foi praticada por militar em serviço contra civil, não se revelando possível acolher os argumentos defensivos indicando que o serviço teria se encerrado simplesmente porque ‘ele já havia se reunido com outros policiais militares para encerrar o turno de serviço’.



    Passível, dessa forma, que a conduta mencionada no ‘fato 1’ seja apreciada no âmbito da Justiça Militar, à luz do disposto na alínea ‘c’ do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.



    Quanto aos denominados ‘fatos 2 e 3’, não é desconhecida a existência de decisões que afastam a competência da Justiça Militar, tendo a jurisprudência variado ao longo do tempo, entendendo este relator, no entanto, que o texto da lei se expressa de maneira clara sobre a competência da Justiça Militar neste caso.



    Em julgado sobre o tema, sustentando a competência da Justiça Militar quando o crime é praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, o C. Superior Tribunal de Justiça, assim se posicionou:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há incompetência da Justiça Militar, uma vez que tanto o recorrente quanto as vítimas eram policiais militares da ativa, embora o acusado estivesse de folga durante a prática delitiva. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 91.473 – RJ (2017/0287215-0), RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado pela SEXTA TURMA em 15.03.2018). (destaquei)



    Diante disso, entendendo caracterizada a prática de crime impropriamente militar previsto no artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM (por ter o crime sido praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação), que deve ser julgado pela Justiça Militar, não se mostra possível, reafirme-se aqui, o acolhimento dos argumentos para justificar o reconhecimento da aventada incompetência da Justiça Castrense. (...)



    Independentemente do enquadramento dessas situações, respectivamente, nas alíneas ‘c’ e ‘a’ do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, ambas as condutas ora sob exame também estão sujeitas, concomitantemente, a serem consideradas como crimes militares em razão do previsto na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, uma vez praticadas por militar da ativa contra a ordem administrativa militar.



    Quanto ao conceito de ‘ordem administrativa militar’, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, na obra ‘Manual de Direito Penal Militar’, Editora Saraiva, 2012, 2ª ed., p. 317, citando Célio Lobão, ensinam que ‘por ordem administrativa militar deve-se entender a própria harmonia da instituição, abrangendo sua administração, o decoro de seus integrantes etc. Assim, delitos contra a ordem administrativa militar são ‘as infrações que atingem a organização, existência e finalidade da instituição, bem o prestígio moral da administração’’.



    Por sua vez, o E. Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados referentes ao cometimento de crimes militares, considerou que a ordem administrativa militar estaria ‘’traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)’ (mutatis mutandis: RHC 128.513 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/6/2016)’, conforme citações efetuadas pelo Ministro Alexandre de Moraes no v. Acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 186782/SP, julgado pela Primeira Turma em 24.08.2020, e pelo Ministro André Gonçalves no v. Acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 211349/MS, julgado pela Segunda Turma em 22.02.2023.



    O Cabo PM Antonio Rodrigo de Menezes, ao praticar, em tese, condutas tipificadas no artigo 216-B Código Penal c.c. artigo 9º, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’ do Código Penal Militar, teria infringido também, na esfera administrativa, o disposto na Lei Complementar nº 893/01, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, o qual prevê que:



    Artigo 12 - Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres policiais-militares, cominando ao infrator as sanções previstas neste Regulamento. 



    § 1º - As transgressões disciplinares compreendem: 



    1 - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas no artigo 13 deste Regulamento; 



    2 - todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13 deste Regulamento, mas que também violem os valores e deveres policiais-militares. 



    § 2º - As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2 do § 1º, deste artigo, serão classificadas como graves, desde que venham a ser: 



    1 - atentatórias às instituições ou ao Estado; 



    2 - atentatórias aos direitos humanos fundamentais; 3 - de natureza desonrosa. (...)



    Artigo 13 – As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e leves (L). 



    Parágrafo único – As transgressões disciplinares são: (...) 



    41 – ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos (G) (...)



    Nesse contexto, diante da não observância e da ausência de acatamento à lei e ao regulamento, as condutas em tese praticadas atentaram também contra a ordem administrativa militar, permitindo igualmente por esse enquadramento o reconhecimento da competência da Justiça Militar. (...)



    Diante de todo o exposto deve ser dado provimento ao recurso ministerial, determinando-se o recebimento da denúncia oferecida” (fls. 4-8, e-doc. 26).



    8. Na espécie, a análise do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.491/2017 e Lei Complementar estadual n. 893/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.362.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.3.2016).  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos na petição do recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é militar, sendo competente a Justiça Militar para julgar a ação penal. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 878.019-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015).



    Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. No acórdão, assentou-se que, “diante da não observância e da ausência de acatamento à lei e ao regulamento, as condutas em tese praticadas atentaram também contra a ordem administrativa militar, permitindo igualmente por esse enquadramento o reconhecimento da competência da Justiça Militar” (fl. 8, e-doc. 26). Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão, não foi impugnado pelo agravante no recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO PROCESSO JUDICIAL. NULIDADE DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
III - Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.472.461-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.448.521-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora